Tribunal: STF
Processo: Rcl 66963
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BONIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 4.868 E RE 614.873 (TEMA 474-RG). OCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL NO CERTAME EM VIRTUDE DA LOCALIDADE ONDE FOI CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Beatriz Aska Miyake Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, nos autos do Processo nº 1052208-28.2023.4.01.3700, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal proferidas nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.868, da ADPF 186 e do RE 614.873 (Tema 474-RG).



    Narra a parte reclamante que impetrou, na origem, mandado de segurança em razão do indeferimento de sua pré-matrícula no curso de medicina da Universidade Federal do Maranhão, sob a justificativa de que a candidata não faria jus à bonificação de 20% pelo fato de não ter concluído o ensino médio em escolas do entorno de um raio de 150 km do Município de Pinheiro/MA, conforme critério estabelecido nos artigos 5º e 6º, incisos I e II, da Resolução nº 2.648/CONSEPE, de 27 de outubro de 2022, e itens 6.1.3 e 6.1.5 do Edital nº 13/2024 – PROEN/UFMA.



    Sustenta que o indeferimento da sua pré-matrícula por razões regionais e de origem federativa é ilegal e afronta o que decidido por esta Suprema Corte na ADI 4868, na ADPF 186 e no RE 614.873 (Tema 474-RG), violando o direito líquido e certo da reclamante de ingressar nos quadros da instituição pública de ensino superior.



    Aduz, nesse sentido, que o critério utilizado pelo juízo reclamado, estabelecido na Resolução nº 2.648/CONSEPE, contraria “o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, pois afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição Federal”.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de medida liminar, para “suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação, como autorizado pelo art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil; e, ao mesmo tempo, garantir ao Reclamante – BEATRIZ ASKA MIYAKE SOUZA a pré-matrícula, matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Pinheiro, da UFMA”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para, cassando a decisão proferida no Processo nº 1052208- 28.2023.4.01.3700, “deferir o bônus de inclusão regional à Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro da UFMA”.



    Devidamente citada, a Universidade Federal do Maranhão - UFMA apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como violados. Sustenta ainda a improcedência da reclamação ao argumento de que “[a] bonificação regional instituída pela Universidade Federal do Maranhão representa uma ação afirmativa legítima” (doc. 21).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.   



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe24/05/2022, grifei).   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe15/09/2022, grifei).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de má-aplicação das teses vinculantes firmadas nos julgamentos da ADI 4.868 e no RE 614.873, leading case do Tema 474 da sistemática da repercussão geral.



    Na ADI 4.868, esta Corte apreciou a constitucionalidade da Lei nº 3.361/2004 do Distrito Federal, que reservava 40% das vagas de universidade pública para alunos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal, tendo assim proclamado a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4.868, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/04/2020)



    Já o RE 614.873 discutia, à luz do art. 5º, caput, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, de lei amazonense que reservava 80% das vagas em vestibular da Universidade Estadual do Amazonas – UEA para egressos de escolas de ensino médio situadas na respectiva unidade federativa. Na ocasião, também foi reiterada a vedação constitucional a que entes da federação estabeleçam vantagens entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. O acórdão restou assim consubstanciado:  



    Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas. (RE 614.873, Pleno, rel. Min Marco Aurélio, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 19/10/2023, DJe 02/02/2024 - grifei)



    Tais precedentes se alinham à jurisprudência formada neste Tribunal no sentido de afastar critérios de bonificação regional para acesso a cursos do ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da origem. É o que se verifica no julgamento da ADI 7.458, em que discutiu a constitucionalidade da Lei nº 12.753/23 do Estado da Paraíba, que instituiu bonificação de 10% aos candidatos paraibanos residentes na Paraíba, conforme se observa da seguinte ementa, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (ADI 7.458, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 09/01/2024)



    Na espécie, a decisão reclamada, ao denegar a segurança postulada em mandado de segurança impetrado na origem pela ora reclamante, considerou razoável e proporcional a concessão de um bônus regional em favor de candidatos aprovados no ENEM que tenham concluído o ensino médio dentro do raio de 150 km do município de Pinheiro/MA, onde se situa o curso de Medicina em que se pretende matricular a reclamante. Em decorrência, o ato reclamado chancelou os arts. 5º e 6º, incisos 1 e 2 da Resolução nº 2.648/CONSEPE, de 27 de outubro de 2022 e os itens 6.1.3 e 6.1.5 do Edital nº 13/2024 – PROEN/UFMA da Universidade Federal do Maranhão, que, como se percebe, estabelecem discriminação em razão da origem ou procedência, circunstância esta expressamente afastada pela ratio decidendi dos precedentes vinculantes alegados.



    No ponto, destaco as recentes decisões monocráticas proferidas pelos eminentes pares desta Primeira Turma, em reclamações análogas à presente, em que se assentou que a concessão de pontuação adicional na nota final do ENEM para candidatos oriundos de determinada região ou que tenham concluído o ensino médio nas escolas públicas do Estado em que sediada a Universidade pretendida viola os precedentes vinculantes acima mencionados. Cito, nesse sentido, a decisão monocrática da lavra de S. Exa., o eminente Ministro Cristiano Zanin na Reclamação nº 67.039, que apreciou a norma da Universidade Federal do Amazonas que concedia bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) aos candidatos que comprovarem terem estudado em instituições de ensino no Estado do Amazonas. Transcrevo, por oportuno, a fundamentação então externada:  



    “No caso em apreço, a liminar no mandado de segurança foi indeferida com base no singelo fundamento de que o ora reclamante não faz jus ao bônus de 20% previsto na Resolução 44/2015 do CONSEPE/UFAM e da Portaria 1589/2023, por não ter cursado integralmente o ensino médio nas instituições de ensino situadas no Estado do Amazonas.  



    Não houve, portanto, consideração dos argumentos veiculados na inicial do mandado de segurança no sentido de que o ato normativo em referência impõe discriminação por critério relacionado à origem dos candidatos a uma vaga nos cursos de graduação da UFAM.  



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada aparenta estar em confronto com o entendimento que o Supremo Tribunal Federal proferiu na ADI 4.868/DF e outros julgados que cuidam da mesma matéria.  



    No mesmo sentido, liminares foram deferidas na Rcl 65.976/MA, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/2/2024; e na Rcl 66.812/MA, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, 1°/4/2024.” (Rcl 67.039, rel. Min. CRISTIANO ZANIN, j. 11/04/2024, DJe 15/04/2024)  



    Do mesmo modo, registro a decisão monocrática de S. Exa., o eminente Ministro Flávio Dino na Reclamação nº 66.882, que tinha por objeto ato da Universidade de Pernambuco (UPE), que previa a concessão de “bônus regional” de 10% na nota final do ENEM aos candidatos oriundos das Regiões Metropolitanas do Recife e da Mata Pernambucana. Eis, no que é pertinente, o teor da mencionada decisão:  



    “Na ADI 7.458/PB, o STF declarou inconstitucional a bonificação para candidatos residentes em uma região específica do estado, afirmando que tais políticas devem ser orientadas por critérios que promovam a igualdade efetiva, e não que segreguem ou criem privilégios baseados em localidade.



    No caso da ADI 4868/DF, o STF julgou inconstitucional a reserva de vagas para estudantes que comprovadamente cursaram todo o ensino médio em escolas públicas do Distrito Federal. O Tribunal entendeu que tal reserva baseada em critérios geográficos promovia discriminação injustificada entre brasileiros, contrariando o art. 19, III, da Constituição Federal, que proíbe distinções entre brasileiros ou preferências entre si.



    As circunstâncias fáticas do presente caso — em que a UPE determina a concessão de um bônus exclusivamente aos estudantes de certas regiões geográficas — estão em estrita aderência aos precedentes invocados, evidenciando uma situação fática semelhante àquelas já consideradas inconstitucionais por esta Corte.



    Ressalvo meu entendimento pessoal no sentido de que são constitucionais medidas que buscam equilibrar desigualdades regionais sob determinadas condições. Porém, como Ministro desta Corte, devo aderir à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que rejeita a validade de critérios puramente geográficos como justificativa para concessão de bonificação de pontuação em processos seletivos de acesso ao ensino superior.” (Rcl 66.882, rel. Min. FLÁVIO DINO, j. 03/05/2024, DJe 07/05/2024)  



    Por fim, observo que, na sessão ordinária realizada em 21/05/2024, a E. Primeira Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, julgou procedente a Reclamação 65.976, relatora a eminente Ministra Cármen Lúcia, que tinha por objeto a mesma Resolução nº 2.648/CONSEPE, de 27 de outubro de 2022, constante do Edital nº 13/2024 – PROEN/UFMA, que concede bonificação de 20% na nota final do ENEM aos candidatos ao vestibular da UFMA que tenham concluído o ensino médio em escolas situadas dentro do raio de 150 km do Município de Pinheiro/MA. Na oportunidade, se considerou que referida bonificação regional ofende os comandos vinculantes apontados pelo ora reclamante, de sorte que o mesmo entendimento colegiado — recentemente firmado — deve ser aplicado à espécie por identidade da matéria.



    Diante deste contexto – e sobretudo tendo em consideração a orientação recentemente firmada pela Primeira Turma em casos análogos – a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 992 do CPC, para cassar a decisão ora reclamada, proferida no Processo nº 1052208-28.2023.4.01.3700 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, determinando seja assegurada à reclamante a bonificação de inclusão regional incidente sobre a nota por ela obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão.



    Publique-se.      



    Brasília, 8 de julho de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente